Tribunal: STF
Processo: MS 40631
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por M. V. G. J., Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, em face de ato do Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, praticado no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.01138/2024-00, bem como em face da União.

Narra o impetrante que figura como acusado em PAD instaurado no CNMP em razão de fatos relacionados à denominada “Operação Iscariotes”. Sustenta que, no curso do processo disciplinar, passou a apresentar grave quadro psiquiátrico, tendo sido diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar, episódio atual misto (CID-10 F31.6), conforme relatórios médicos subscritos por psiquiatra responsável por seu acompanhamento clínico.

Segundo a inicial, os documentos médicos descrevem sintomas severos, como instabilidade emocional acentuada, lapsos de memória, prejuízos cognitivos, fadiga incapacitante, episódios depressivos e ideação suicida, sem previsão de alta, o que comprometeria, temporariamente, sua capacidade de participar de modo consciente e efetivo dos atos processuais de um procedimento disciplinar complexo.

Em razão desse quadro clínico, a defesa requereu, no bojo do PAD, a suspensão do processo e a realização de perícia psiquiátrica oficial por junta médica, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CNMP, a fim de avaliar a higidez mental do acusado e sua capacidade processual para o exercício da ampla defesa.

O impetrante relata que a Relatora do feito indeferiu o pedido de suspensão do PAD e a realização imediata da perícia, reputando os relatórios médicos como unilaterais e insuficientes para gerar dúvida quanto à sanidade mental do impetrante. Na mesma decisão, determinou a nomeação de defensor dativo para apresentação de defesa prévia, invocando subsidiariamente o art. 396-A, §2º, do Código de Processo Penal e a Súmula Vinculante nº 5 do Supremo Tribunal Federal, além de atribuir à conduta defensiva caráter protelatório.

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados, e posteriormente interposto recurso interno, no qual a defesa reiterou a necessidade de perícia psiquiátrica prévia, a suspensão do processo e apontou cerceamento de defesa, notadamente pela ausência de acesso integral aos elementos informativos utilizados na acusação.

O Plenário do CNMP, contudo, negou provimento ao recurso interno, mantendo o indeferimento da perícia antes da defesa prévia, a continuidade do PAD e a nomeação de defensor dativo, sob o fundamento de inexistir dúvida razoável acerca da sanidade mental do impetrante, afirmando, ainda, que a defesa teria amplo acesso aos autos.

Sustenta o impetrante que o acórdão do CNMP configura ato administrativo final e lesivo, por impor a continuidade do processo disciplinar com exigência de defesa prévia, sem prévia avaliação técnica de sua capacidade mental e sem acesso integral às provas, violando os princípios do devido processo legal, do contraditório substancial e da ampla defesa, além de normas constitucionais, convencionais e regimentais.

Com esses fundamentos, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos das decisões impugnadas e do próprio PAD, até a realização de perícia psiquiátrica oficial, bem como, no mérito, a concessão definitiva da segurança para anular o acórdão do CNMP e determinar a observância das garantias invocadas. 

É o relatório. Decido. 

O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu pela instauração de processo administrativo disciplinar contra o impetrante nos seguintes termos (eDoc. 8):

“RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA EM RAZÃO DO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA E A PRETEXTO DE INFLUENCIAR EM DECISÕES JUDICIAIS. ATUAÇÃO FUNCIONAL VOLTADA À SATISFAÇÃO DE INTERESSE PESSOAL. OCULTAÇÃO DE PROVAS. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PROCURADORIAGERAL DE JUSTIÇA EM DESFAVOR DO PROCESSADO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE CONCUSSÃO, PREVARICAÇÃO, SUPRESSÃO DE DOCUMENTO E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARTS. 18, VI, E 77, IV E § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNMP. 
1. Em três oportunidades, o processado exigiu para si, em razão do cargo de Promotor de Justiça, como contrapartida financeira para suposta intervenção favorável em PIC e processos judiciais movidos contra empresário local, vantagem indevida no valor inicial de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), posteriormente reduzido para R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), divididos em dois pagamentos de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) cada. 
2. A primeira parcela de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) findou sendo paga em duas vezes, cada qual mediante a entrega de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em espécie ao Promotor de Justiça, que recebeu o numerário em sua própria residência – tendo sido registrados ambos os eventos pela Polícia Federal, por meio de captação ambiental e ação controlada autorizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. 
3. Na data da segunda entrega, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do processado, tendo sido encontrados no local R$ 896.900 (oitocentos e noventa e seis mil e novecentos reais) em dinheiro. Em cotejo das cédulas apreendidas com aquelas anteriormente catalogadas pela Polícia Federal, concluiu-se que o dinheiro encontrado é exatamente aquele que fora entregue pelo empresário. 
4. Ao menos em duas ocasiões, o processado determinou a seu então Assessor, para satisfação de interesse pessoal, que providenciasse as minutas a serem protocoladas pelo advogado do empresário a fim de desencadear o arquivamento indevido do PIC. 
5. Outrossim, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, o processado bloqueou remotamente o telefone celular apreendido consigo, impedindo a extração de dados do aparelho e prejudicando, pois, a produção de novas provas. 
6. Em três oportunidades, o processado exigiu para si vantagem – nos valores acima referidos – do referido empresário, a pretexto de influir em futuras decisões judiciais nos autos do PIC e dos processos movidos em desfavor deste. 
7. Fatos que ensejaram o oferecimento de denúncia contra o ora processado por parte da Procuradoria-Geral de Justiça, imputando-lhe a prática dos seguintes crimes, em concurso material (art. 69 do Código Penal): (a) concussão (art. 316 c/c art. 29 do CP), por três vezes, na forma do art. 71 do diploma legislativo em apreço; (b) prevaricação (art. 319 do CP); (c) supressão de documento (art. 305 do CP); (d) tráfico de influência (art. 332 c/c art. 29 do CP), por três vezes, na forma do art. 71 do diploma legislativo em apreço. 
8. Presentes indícios suficientes de materialidade e autoria de infrações disciplinares por parte do processado, consubstanciadas: na prática de “conduta incompatível com o exercício do cargo”; no cometimento de “crimes contra a administração e a fé pública”; na prática de atos de “improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º, da Constituição Federal”; na inobservância à vedação de “receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais”; no descumprimento dos deveres funcionais de “manter ilibada conduta publicar e particular”; de “zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções”; de “desempenhar, com zelo e presteza, as suas funções”; bem como de “adotar, nos limites de suas atribuições, as providências cabíveis em face de irregularidade de que tenha conhecimento ou que ocorra nos serviços a seu cargo”. 
9. Instauração de Processo Administrativo Disciplinar que se impõe, a teor do quanto previsto nos arts. 18, VI, e 77, IV e § 2º, do RICNMP.”

Conforme consta da fundamentação do referido acórdão (eDoc. 8):

“A primeira entrega de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), datada de 02.08.2024, foi assim descrita em Relatório de Vigilância e Auto Circunstanciado de Gravação Ambiental lavrado pela Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Piauí (PIC, fls. 46/52 – link no doc. ELO n. 01.005088/2024 – Anexo 1):
(...)


Já no que toca à segunda entrega de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), realizada aos 07.08.2024, extrai-se do correspondente Relatório de Vigilância e Auto Circunstanciado de Gravação Ambiental (PIC, fls. 342/353 – link no doc. ELO n. 01.005088/2024 – Anexo 1):



Ainda aos 07.08.2024, foi cumprido o mandado de busca e apreensão domiciliar na residência de M. V. G. J., lavrando-se em seguida o Termo de Apreensão n. 3235111/2024 (2024.0072653-SR/PF/PI), que demonstra ter sido encontrada no local a quantia de R$ 896.900 (oitocentos e noventa e seis mil e novecentos reais) em dinheiro, da seguinte forma (PIC, fl. 325 – link no doc. ELO n. 01.005088/2024 – Anexo 1): (...)”

No bojo do referido processo disciplinar, foi proferido o ato coator, consistente no acórdão do Conselho Nacional do Ministério Público, que negou a submissão do impetrante a perícia médica oficial. Transcrevo a ementa da decisão (eDoc. 13):

"AGRAVO REGIMENTAL" INTERPOSTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CONHECIDO COMO "RECURSO INTERNO". MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR ESTA RELATORIA NEGANDO PEDIDO DE SUBMISSÃO DO ACUSADO A PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE COMPROMETIMENTO DA HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E DESLEAL POR PARTE DO PROCESSADO. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso voltado contra decisão proferida em sede de embargos de declaração (cf. fls. 1.490/1.499), tendo como matéria de fundo a rejeição da pretensão de submissão do acusado a perícia médica oficial com a finalidade de averiguar o comprometimento da sua capacidade de entendimento e de autodeterminação.
2. Pleito defensivo indeferido de forma fundamentada e exauriente, uma vez inexistindo elementos que demonstrem ou coloquem em dúvida a sanidade mental do acusado na presente fase processual. Aplicação do art. 96, do RICNMP.
3. Evidenciado comportamento contraditório e desleal por parte do acusado, impondo a designação de defensor ad hoc a fim de possibilitar a marcha processual, nos termos do comando emergente do art. 396-A, § 2º, do CPP, aplicável subsidiariamente por força do art. 165, do RICNMP. Precedentes jurisprudenciais.
4. Recurso Interno conhecido e desprovido.”

No caso, não identifico nenhuma ilegalidade ou abuso de poder no ato do CNMP que justifique a excepcional intervenção do mandado de segurança. 

A instância disciplinar, de forma motivada, constatou que, mesmo após os laudos, o impetrante compareceu pessoalmente a outro PAD na Corregedoria-Geral do MPPI, acompanhado de advogado, e ali participou normalmente de atos de instrução, o que afasta a alegação de impossibilidade de participação consciente em procedimento disciplinar. Nesse contexto, é razoável concluir que a insistência na perícia prévia assume nítido caráter de manobra processual, voltada a paralisar a marcha do PAD.

Também não procede a alegação de violação ao art. 99 do RICNMP, segundo o qual “Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, o Relator proporá a realização de exame por junta médica oficial”. O dispositivo condiciona a submissão a exame psiquiátrico à existência de dúvida sobre a sanidade mental do acusado, juízo que é inicialmente técnico-administrativo e foi, no caso concreto, negativa e exaustivamente fundamentado. 

O CNMP deixou claro que não havia elementos mínimos a indicar dúvida razoável sobre a higidez mental do impetrante na fase de defesa prévia. A interpretação do alcance da “dúvida” do art. 99, bem como a avaliação da suficiência ou não de relatórios médicos unilaterais, insere-se no âmbito do juízo da autoridade disciplinar, não cabendo a esta Corte substituí-la em sede mandamental, sob pena de transformar o mandado de segurança em sucedâneo recursal e em instância revisora de prova. 

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que “o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa” (RMS 28.490 -AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO , Plenário, DJe de 24/08/2017). Conforme decidido por esta Corte, "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS 24.347 , Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA , Segunda Turma, DJ 04/04/2003)

Ademais, o modus operandi do acusado, descrito no acórdão do CNMP demonstra que houve sucessivas tratativas financeiras, divisão do valor em parcelas, recebimento de numerário em sua residência, utilização de assessor para elaborar peças em favor do empresário investigado e bloqueio remoto do aparelho celular apreendido. Tudo isso revela atuação continuada, planejada e estrategicamente orientada à obtenção de vantagem ilícita, o que não se coaduna com a ideia de conduta praticada sob relevante abalo da capacidade de entendimento ou de autodeterminação. 

Nessas circunstâncias, a leitura dos fatos realizada pelo CNMP, ao concluir pela inexistência de dúvida razoável sobre a higidez mental do impetrante na fase de defesa prévia, mostra-se inteiramente razoável e alinhada ao conjunto probatório coligido, não havendo espaço para que o Poder Judiciário, em mandado de segurança, substitua esse juízo técnico-administrativo.

Por fim, a nomeação de defensor dativo, longe de representar discriminação ou violação à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, mostrou-se medida necessária para conter comportamento processual impróprio e assegurar a continuidade de um PAD que envolve imputações de concussão, tráfico de influência, supressão de documento e ocultação de provas, com apreensão de numerário em espécie na residência do impetrante, em contexto de operação policial complexa. 

Ante o exposto, denego a segurança.

Brasília, 13 de janeiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente